Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Reexame da manutenção da custódia cautelar. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19.
1 - Com o advento da L. 13.964/19, que alterou o CPP, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, § único, do CPP).
2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 – A complexidade do caso – homicídio qualificado e corrupção de menores com dois réus, patrocinados por advogados diferentes, oito testemunhas, sendo, apenas duas exclusivas da acusação – e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais, sobretudo se o não encerramento da instrução se deve à defesa que insiste em ouvir testemunhas que não são encontradas.
4 - Persistindo um dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva – mantem-se a custódia cautelar do paciente.
5 - Ordem denegada.